Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742917-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Francisco Henrique da Silva Xavier Agravada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Henrique da Silva Xavier contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0714443-13.2023.8.07.0009, assim redigida: “Defiro ao autor a gratuidade judiciária. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação pela qual o autor requer a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o réu, formulando pedidos de tutela provisória para impedir o requerido de inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes e para manter o requerente na posse do automóvel até o fim do processo. A despeito do que alega a parte, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória. O impedimento de inscrição em cadastro de inadimplentes não é cabível se existem/existirem prestações devidas e se o autor assumiu a dívida consignada no instrumento contratual. As meras alegações da parte relativas à onerosidade excessiva e à abusividade de determinadas rubricas inseridas no pacto não são suficientes para demonstrar sumariamente a probabilidade de seu direito, uma vez que o contrato cuja discussão aqui se pretende foi firmado por livre e espontânea vontade do requerente, tendo este ciência acerca das condições a que anuiu, de modo que sua argumentação demanda manifestação da parte adversa. Por outro lado, o autor deve efetuar os pagamentos a que se obrigou para manter-se em posse do bem, não havendo, neste momento processual, substrato para que o Juízo determine tal manutenção mesmo com eventual inadimplemento do requerente. Assim, pelas razões expostas, INDEFIRO as tutelas pretendidas. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do NCPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, se a parte autora já havia se manifestado na petição inicial pela não realização da audiência (art. 335, inc. II, do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do NCPC). 1.4. Se a parte autora estiver representada pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica, dê-se vista dos autos para intimação quanto à data da audiência designada. 1.5. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.5.1. Se não houver tempo hábil para o cumprimento da diligência (art. 334, caput, do CPC), cancele-se a audiência já designada, designando-se nova data e intimando-se a parte autora mediante publicação. 1.5.2. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, desde já defiro a expedição. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Feito, expeça-se a carta precatória, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.3. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecado quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do NCPC). 1.6. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo e havendo requerimento, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.6.1. Neste caso, faça-se constar da carta/mandado de citação a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado ou aviso de recebimento cumprido (art. 231, incisos I e II, combinado com o art. 335, inc. III, do CPC). 1.6.2 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.6, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.5 a 1.5.3 supra. 1.7. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.7), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.8.1. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52145217), em breve síntese, que está demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar requerida na petição inicial, destinada a evitar que seu veículo seja objeto de busca e apreensão, bem como para afastar a possibilidade de que seu nome seja inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Argumenta que a despeito do entendimento de que o mero ajuizamento de “ação revisional” não é suficiente para promover a desconstituição da mora, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais pactuadas pode ensejar a concessão da medida liminar pleiteada. Sustenta que a notória diferença entre o valor realmente devido e a quantia exigida pelo recorrido evidencia a ocorrência de onerosidade excessiva em seu desfavor. Verbera, ainda, que devem ser observadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor para dirimir a controvérsia em referência. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para evitar que seu veículo seja objeto de busca e apreensão, bem como para afastar a possibilidade de que seu nome seja inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar requerida na petição inicial, destinada a evitar o veículo adquirido pelo agravante seja objeto de busca e apreensão, bem como para afastar a possibilidade de que seu nome seja inscrito em cadastros de proteção ao crédito. O instrumento negocial referido no Id. 171481726 dos autos do processo de origem evidencia que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária de veículo. De acordo com os argumentos articulados na petição inicial, foi pactuado entre as partes o pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, sendo que após o pagamento da oitava parcela, o recorrente percebeu a existência de irregularidades que promovem desequilíbrio na relação jurídica substancial. Nesse sentido o agravante alega que há abusividade na metodologia de cobrança dos juros de mora. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000. II. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. III. A Tabela Price representa simples engenho técnico para a capitalização que, por si só, não envolve onerosidade indevida dos encargos financeiros do empréstimo. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1048961, 20130110308105APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017, p. 357-362) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS DESTACADAS NO CONTRATO. TAXA MENSAL. TAXA ANUAL. EXPRESSAS. INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATAÇÃO LIVRE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da e. Corte Superior que julga válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. Ressalto que, da simples leitura da primeira página dos contratos, às fls. 64, 70 e 76, se pode perceber que existe a indicação destacada da taxa de juros mensal e anual, não havendo que se falar em qualquer ofensa à norma consumerista. Da mesma forma, as datas de celebração dos contratos são posteriores à 31/03/2000, mais precisamente 06/04/2011 (fl. 66v.), 06/09/2013 (fl. 72v.) e 15/01/2013 (fl. 80). 2. De acordo com a Súmula no 381 do STJ, não cabe ao Magistrado conhecer de ofício da nulidade de cláusulas pelo simples fato de se tratar de contrato de adesão. 3. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo-se a sentença por seus fundamentos.” (Acórdão no 953909, 20150110232724APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/07/2016, publicado no DJE: 19/7/2016, p. 306-320) (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 20.3.2015). A capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/1996. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSTULADA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA N. 284/STF. 1. A multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) deve ser reduzida apenas na hipótese de contratos celebrados após a edição da Lei 9.298/1996, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. A fundamentação genérica e deficiente do recurso especial, sem desenvolvimento de argumentação suficiente sobre os textos da legislação federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.859.104/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. DESCARACATERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. No caso concreto, o Tribunal de Justiça asseverou que não se constata abusividade contratual no referido encargo, pois a taxa dos juros remuneratórios encontra-se em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação. 3. Dessa forma, para infirmar as conclusões do aresto combatido, seria imprescindível o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de incidirem os Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, bem como a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. No caso concreto, o Tribunal de Justiça destacou que há expressa previsão no instrumento contratual de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, restando evidenciada a legitimidade de sua cobrança, além de que há previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que não há se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma regular. 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.” 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.970.036/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) (Ressalvam-se os grifos); O entendimento mencionado acima se encontra expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico consistente em mútuo garantido por alienação fiduciária, em data posterior a 31 de março de 2000, sendo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais (Id. 171481726 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, não se afigura evidente, ao menos nessa fase de cognição primária, a ocorrência da abusividade alegada pelo agravante. Aliás, o eventual deferimento da medida liminar de busca e apreensão, de que o agravante pretende se resguardar, exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, o que parece ter sido admitido pelo próprio recorrente. É necessário ressaltar também que o inadimplemento da obrigação de pagar pode ensejar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. Eventual medida liminar destinada a evitar a inscrição do nome do devedor nos cadastros aludidos deve estar lastreada ao menos em indícios de ilicitude na exigência de satisfação da dívida, o que não está demonstrado pelos elementos de prova trazidos aos autos do processo de origem até o presente momento. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator